Tribunal: TJSP
Processo: 2220140-37.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso. Embargos opostos. Omissão. Vícios inexistentes. Mero Inconformismo. Efeito infringente. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.